Tribunal: TJBA
Processo: 8003516-05.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003516-05.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GLEISON SILVA DE SOUZA DA CRUZ Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA NÃO DEVE PROSPERAR. DECOTE DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA POSSÍVEL APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TRIBUNAL DO JÚRI É O JUIZ NATURAL NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM SUA INTEGRALIDADE. I - Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Réu, pronunciado para submissão ao júri popular, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, por ter, com manifesto animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, movido por motivo fútil, desferido golpes contra o Ofendido, levando-o a óbito. II - Inconformado, o Réu interpôs o presente recurso em sentido estrito, no qual pleiteia a impronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes que justifiquem sua submissão ao julgamento do Tribunal do Júri, além de alegar que o réu agiu em legítima defesa, nos termos do art. 23, II, c/c art. 25 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP), argumentando que não há elementos suficientes para sua configuração. Por fim, pugna pela revogação de sua prisão preventiva, para que possa responder ao processo em liberdade. III - No caso em análise, a materialidade do crime e presença de indícios suficientes de autoria restam demonstradas através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente do Laudo de Exame de Necropsia, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobre a questão, consigne-se que a decisão de pronúncia não consiste em juízo de certeza, mas sim em juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a presença de indícios da autoria ou participação, diante da prevalência, nessa fase procedimental, do princípio do in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por não se tratar de decisão que demanda o convencimento absoluto do Juízo a quo, conforme disposição do art. 413 do CPP, haja vista a incidência do princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes da autoria delitiva, não merece reparos a decisão vergastada, preservando-se a pronúncia do Recorrente. IV - No que atine a alegação de legítima defesa, pontue-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente deve ser reconhecida quando evidenciada o preenchimento dos requisitos legais: “(i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem” (AgRg no AREsp 1926069/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). In casu, o preenchimento dos referidos requisitos não está demonstrado nos autos. V - No tocante ao pleito de afastamento da qualificadora elencada na pronúncia, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível quando manifestamente improcedentes, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida. No caso em apreciação, embora a defesa alegue a ausência de motivo fútil, os depoimentos das testemunhas indicam que a discussão que deu origem ao crime era de pequena monta, possivelmente relacionada ao consumo de bebida alcoólica, o que caracteriza, em tese, a futilidade do motivo. Portanto, a manutenção da qualificadora se impõe, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. VI - Defendendo a inexistência de motivos a justificar a segregação do Recorrente, a defesa requer a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. Ocorre que os requisitos para a segregação cautelar do Recorrente foram objeto de apreciação por este Colegiado, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 8003297-24.2024.805.0000, julgado em 21/02/2024, cujo resultado foi a sua denegação, decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que apreciou o Recurso interposto pela defesa. Como bem consignado pela magistrada de primeiro grau, não há qualquer fato novo a autorizar a revogação da custódia cautelar do recorrente, permanecendo hígida a fundamentação do decreto prisional. VII - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso interposto, prestigiando, em sua integralidade, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NÃO PROVIMENTO RESE 8003516-05.2023.8.05.0158 - BARREIRAS RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8003516-05.2023.8.05.0158, da Comarca de Barreiras/BA, sendo recorrente GLEISON SILVA DE SOUZA DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador(a) de Justiça